Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258), HOMOLOGOU o Plano de Recuperação Judicial apresentado por ela, mas
ELATAÚA BIODIESEL LTDA (Agravada), e REJEITOU os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante, mantendo a cláusula que de renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial.
Em síntese, a Agravante defende a desnecessidade de autorização do Juízo Recuperacional; e que as ressalva de uma minoria derrotada pela manifestação de vontade da maioria dos credores votante na assembleia geral é um absurdo, eis que a cláusula que prevê a venda dos ativos para obtenção de recursos para a consecução de suas atividades, viabilizando, por conseguinte, o cumprimento do plano homologado reveste-se em ação para garantir a efetividade do cumprimento do referido plano.
Argumenta que a submissão da recuperanda à autorização do Juízo para venda de seus ativos poderá acarretar sua falência, avocando a viabilidade da alienação de ativos, nos termos do artigo 50, XI, da Lei n. 11.101/2005.
Alega que deve ser obedecido o que foi aprovado no plano de recuperação judicial, em face à sua soberania, de modo que o Juízo poder realizar o controle de legalidade, porém sem adentrar no aspecto de sua viabilidade econômica, o que constitui o mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
Menciona que “(...) a supressão das garantias no plano de recuperação apresentado - é também uma disposição negocial, foi matéria debatida em Assembleia Geral de Credores e foi acatada pela maioria dos credores, com a participação democrática de toda a gama de credores, resultando, assim, em disposição expressa no Plano trazido à cognição deste E. Superior Tribunal. E que “(...) levando em conta o caráter eminentemente autônomo das relações negociais entre devedora e credores, tal como o fato especial de que na recuperação em pauta (que possui conexão com a recuperação judicial da Canatiba, conforme admitido pelo E. TJSP) ficou claro para todos o enorme esforço das devedoras para com a construção de um plano de recuperação aceitável e muito acima da média de propostas feitas para credores no ambiente das recuperações judiciais brasileiras, mister se faz a r. reforma desta cláusula, anulada de forma arbitrária”. (ID. Num. 46170450 – págs. 19 e 20)
Aduz que “(...) em data muito recente – qual seja – dia 02 de abril de 2019, a 03a turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.700.487, proferiu decisão de que é válida cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, aprovada pelo quórum legal na Assembleia Geral, atingindo – inclusive - credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à aprovação do plano”. (ID. Num. 46170450 – pág. 20)
Alega a impossibilidade de violação do princípio da “par conditio creditorium”, no que diz respeito à ressalva feita pelo credor Du Pont, asseverando que “(...) o Plano de Recuperação Judicial da Tauá, ora Agravante, estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de embargos à execução ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial – exatamente o caso da Du Pont (...)”, entretanto, a decisão homologatória foi no sentido de ineficácia da cláusula apenas quanto à referida credora.
Salienta que, caso não haja a reforma da decisão, estar-se-á beneficiando um credor específico, em detrimento dos demais, em nítida violação ao princípio do “par conditio creditorium”, o que não é permitido pela Lei n. 11.101/2005.
Apontam que “(...) os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito principal ao plano de recuperação judicial a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao credor principal”. (ID. Num. 46170450 – pg. 31)
Ressalta acerca “(...) DO NECESSÁRIO ENTRELAÇAMENTO ENTRE AS EMPRESAS TAUÁ E CANATIBA, MORMENTE, NO QUE DIZ RESPEITO A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA CANATIBA E AOS MÚTUOS PREVISTOS PARA CONSECUÇÃO INTEGRAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, pois “(...) considerando que a Canatiba, sempre representada única e exclusivamente por um dos sócios gestores das empresas do Grupo Tauá, teria comparecido em vários contratos bancários e avalizado, ou pretensamente avalizado obrigações devidas a esses bancos e alguns fornecedores, haja vista que foram consideradas por intermédio de procuração pública outorgada àquele sócio gestor, fazendo -o em nome próprio, como também em nome da Canatiba e outros”. (ID. Num. 46170450 – pág. 32 e 33)
Afirma que “(...) Levando em conta os fatos acima narrados, bem como considerando que o Grupo Tauá, com apoio da Canatiba e de seus sócios, disponibilizaram ativos importantes para liquidação dos débitos do Grupo, avalizados no todo ou em parte pela mesma, ativos esses cujas avaliações iniciais – feitas por empresa indicada pelo mercado financeiro e por empresa independente, indicada pelo Grupo Tauá - indicam serem suficientes para liquidar a dívida contraída, desde que reestruturada nos moldes propostos no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Tauá e, que se encontra espelhado no Plano de Recuperação Judicial da Canatiba”. (ID. Num. 46170450 – pág. 33)
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da demonstração de verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Pede o deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar “(...) a validação provisória das cláusulas sobreditas, mormente, no que diz respeito a que prevê a isenção de honorários ao conjunto de credores, e, a que estabelece a extensão da novação em favor dos avalistas/coobrigados, de acordo com o novo entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.700.487”.
No mérito, requer o provimento, confirmando-se a decisão liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Denota-se do caderno virtual que a credora Du Pont faz jus aos honorários advocatícios de sucumbência; e que houve a insurgência, fazendo-se a ressalva quando da realização da assembleia, de modo que, “a priori”, não há ilegalidade em face à excepcionalidade,, em se tratando de verba de natureza alimentar. No que diz respeito à alegação de impossibilidade de intromissão do Juízo Recuperacional em face à venda de ativos da recuperanda, devendo-se respeitar o ato soberano da assembleia geral de credores, também é fato que cumpre ao Magistrado presidente do feito recuperacional zelar pela justa destinação dos recursos envolvido, dentre eles os ativos, de modo que, a meu viso, pode o Magistrado imiscuir-se em tal desiderato, sempre a fim de proporcionar, além do sucesso e cumprimento do plano de recuperação, que as garantias dos credores sejam respeitadas, por meio de controle judicial de legalidade, independentemente da soberania relativa das decisões tomadas em assembleia geral de credores.
Assim, inicialmente, tem-se que apenas essas constatações são suficientes para desqualificar a pretensão liminar, configurando-se a ausência de verossimilhança das alegações, devendo-se, portanto, “a priori” ser mantida a decisão combatida, ressaltando-se que as teses lançadas neste agravo serão apreciadas no mérito, após a devida e sumária instrução.
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Ante à importância das alegações, comunique-se ao juízo “a quo”, acerca do teor deste “decisum”, o qual poderá apresentar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar a contraminuta, no prazo legal.
Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator